Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-15.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005640-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BENEDITO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 021.712.461-54 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APRESENTAÇÃO PELA RECLAMADA DE FATURAS, TELAS SISTÊMICAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
– complexidade da matéria AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 136607214, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que
reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

Em razões recursais, o recorrente alega a desnecessidade de realização de perícia técnica, uma vez que na gravação de áudio apresentada pela reclamada não há confirmação dos dados pessoais do autor.

Sustenta a ilegitimidade do débito negativado, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a fixação dos danos morais e temporal, de forma autônoma.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, referente aos débitos nos valores de
R$ 159,68 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e R$ 170,76 (cento e setenta reais e setenta e seis centavos),
que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a demandada.

A reclamada, em sede de contestação (ids. nºs 136607207/136607210), juntou faturas, ficha cadastral, históricos de contas, consumos e ordens de serviços, além do
áudio referente à solicitação de religação de energia elétrica
,
os quais foram impugnados de forma específica pela parte autora no id. 136607212, afirmando que se tratam de provas unilaterais, bem como que desconhece a voz constante na gravação.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
, o magistrado singular entendeu por ser
imprescindível a realização de perícia técnica para a efetiva averiguação da autenticidade da voz constante no áudio (id. 136607209)
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

Com efeito, no caso,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita através de métodos e equipamentos adequados
.

Portanto,
acertada a decisão monocrática que
reconheceu a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, pela necessidade de produção de prova pericial, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais
.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0036538-98.2017.811.0002, Turma Recursal Única, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02/08/2018) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022